Tribunal: TJSP
Processo: 1010620-36.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULO – CONVERSÃO EM RODOVIA – PERÍODO NOTURNO – DEVER DE DILIGÊNCIA EXTREMA E CAUTELA – VALOR DA INDENIZAÇÃO
1 – Aquele que pretende realizar perigosa manobra de conversão em rodovia durante madrugada – tratando-se de caminhão de grande porte – deve guardar extrema cautela, diligência e cuidado. O art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro prescreve que

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULO – CONVERSÃO EM RODOVIA – PERÍODO NOTURNO – DEVER DE DILIGÊNCIA EXTREMA E CAUTELA – VALOR DA INDENIZAÇÃO
1 – Aquele que pretende realizar perigosa manobra de conversão em rodovia durante madrugada – tratando-se de caminhão de grande porte – deve guardar extrema cautela, diligência e cuidado. O art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro prescreve que nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança;
2 – Em complemento, prevê o art. 34 do mencionado Diploma que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade;
3 – Motorista que ao transitar por rodovia em período noturno realizou conversão, cruzando as pistas de forma repentina, para entrar em estrada vicinal que se estabelecia em uma das margens. Caminhão de grande porte, longo, carregado de cana-de-açúcar, durante a madrugada, que atravessa rodovia principal sem iluminação, interceptando a via;
4 – Indenização por danos morais que deve ser mantida, diante da morte da vítima, pai e esposo dos autores, mantendo-se a quantia de R$ 100.000,00 para cada um, conforme os parâmetros dos Tribunais em casos semelhantes. Pensão mensal em favor da herdeira menor fixada em 2/3 do salário mínimo que deve ser igualmente mantida, ainda que não haja prova de renda da vítima na época dos fatos, pois presumidamente mantinha sua família.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010620-36.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes/apelados
AGRAL S/A - AGRICOLA ARACANGUÁ e VALDIR MORAES VIEIRA, é apelado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., Apelados/Apelantes STEFANIE SHIBAKURA
GARCIA, SARAH STACY VIANA GARCIA e NUBIA SHIBAKURA GARCIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010620-36.2015.8.26.0032
VOTO 27401
APELANTE: AGRAL S.A. – AGRÍCOLA ARACANGUÁ, VALDIR MORAES VIEIRA,
STEFANIE SHIBAKURA GARCIA, SARAH STACY VIANA GARCIA, NUBIA SHIBAKURA
GARCIA
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
COMARCA: ARAÇATUBA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. CAMILA PAIVA PORTERO
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS
ACIDENTE DE VEÍCULO

CONVERSÃO EM RODOVIA
PERÍODO NOTURNO

DEVER DE DILIGÊNCIA EXTREMA E CAUTELA VALOR
DA INDENIZAÇÃO
1 Aquele que pretende realizar perigosa manobra de conversão
em rodovia durante madrugada tratando-se de caminhão de
grande porte deve guardar extrema cautela, diligência e cuidado.
O art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro prescreve que nas vias
providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de
retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não
existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita,
para cruzar a pista com segurança;
2 Em complemento, prevê o art. 34 do mencionado Diploma que
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se
de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via
que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade;
3 Motorista que ao transitar por rodovia em período noturno
realizou conversão, cruzando as pistas de forma repentina, para
entrar em estrada vicinal que se estabelecia em uma das margens.
Caminhão de grande porte, longo, carregado de cana-de-açúcar,
durante a madrugada, que atravessa rodovia principal sem
iluminação, interceptando a via;
4 Indenização por danos morais que deve ser mantida, diante da
morte da vítima, pai e esposo dos autores, mantendo-se a quantia
de R$ 100.000,00 para cada um, conforme os parâmetros dos
Tribunais em casos semelhantes. Pensão mensal em favor da
herdeira menor fixada em 2/3 do salário mínimo que deve ser
igualmente mantida, ainda que não haja prova de renda da vítima
na época dos fatos, pois presumidamente mantinha sua família.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 943/951,

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010620-36.2015.8.26.0032
VOTO 27401
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar
os réus, de forma solidária, ao pagamento de: a) indenização por danos morais, em quantia
equivalente a R$ 300.000,00, sendo R$ 100.000,00 para cada requerente, com juros e
correção; b) indenização por danos materiais (pensão por morte), na quantia de R$ 636,00,
em favor de Sarah, com juros e correção, da data do acidente até que complete 25 anos de
idade. Diante da sucumbência mínima dos autores, condenou os réus ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
Ainda, julgou PROCEDENTE o pedido formulado na denunciação da lide em
face da Mapfre Seguradora, condenando a denunciada ao reembolso do valor dispendido
pela Agral, deixando de condenar a litisdenunciada nas custas e honorários.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, restou incontroverso nos autos a ocorrência
do acidente de automóvel envolvendo o réu Valmir e a vítima Sidney, bem como o
falecimento deste último em decorrência do sinistro, ficando bem demonstrada a conduta, o
dano e o nexo de causalidade. Ressaltou que os réus não negam a ocorrência do acidente,
limitando-se a sustentar culpa concorrente da vítima, que estaria embriagada e em alta
velocidade, devendo tal alegação ser rejeitada. Disse que o motorista do caminhão não
adotou as cautelas necessárias para proceder a travessia da rodovia, tanto que o laudo
pericial concluiu que o acidente ocorreu em virtude do caminhão ter efetuado conversão para
adentrar a estrada, interceptando o sentido do Pálio e do Corsa. Afirmou que a embriaguez,
por si só, não exime os réus de responsabilidade, sendo necessária prova do agravamento
do risco, o que não se verificou no caso.
Reconheceu a ocorrência da ofensa moral, não se podendo desprezar o
sofrimento e dor decorrente da perda de um ente querido, mormente quando se dá de forma
traumática por ação imprudente e imperita, como ocorreu no caso, privando os demandantes
do convívio familiar. Com relação ao pedido de pensão mensal, diante do desemprego da
vítima na época dos fatos, entendeu por bem fixar este pleito em quantia equivalente a dois
terços de salário mínimo em favor da filha menor de idade.
Irresignados, apelaram os RÉUS AGRAL S.A. e VALDIR.
Aduziu, em suma, o corréu VALDIR que as provas dos autos evidenciam a
culpa exclusiva da vítima no caso dos autos, uma vez que o condutor não se atentou à
velocidade permitida no local e estava alcoolizado, razão pela qual o pedido inicial deveria
ter sido julgado improcedente. Disse ter procedido à manobra de forma cautelosa, de sorte
que a colisão apenas ocorreu pelo excesso de velocidade da parte contrária, não podendo

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010620-36.2015.8.26.0032
VOTO 27401
ser ignorado o fato de que estava alcoolizado no momento do acidente. Ressaltou que na
ausência de prova dos ganhos da vítima, descabida a fixação de pensão em favor de seus
herdeiros argumentando, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto. Sem custas, por ser beneficiário da gratuidade.
Também apelou a corré AGRAL. Reiterou a tese apresentada pelo apelante
Valdir, de que a culpa pelo acidente foi da vítima, que dirigia em alta velocidade e
embriagada pela rodovia, de modo que não deve ser responsabilizada a recorrente pelo
evento danoso. Destacou também que no local dos fatos há boa visibilidade e sinalização
indicando entrada e saída de veículos longos, devendo ser reconhecida a isenção de
responsabilidade da recorrente. Insurgiu-se contra sua condenação ao pagamento de
indenização pelos danos materiais, diante da ausência de prova dos ganhos mensais da
vítima. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto. Sem custas, diante do pedido de gratuidade formulado.
Processados os recursos e trazidas contrarrazões, os autos foram
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
As partes informaram a ocorrência de composição junto à seguradora, apenas
com relação ao valor da pensão mensal e dos honorários de sucumbência, ficando em
aberto o debate acerca dos danos morais, que permanecem sendo objeto de recurso (fls.
1026/1032).
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretendem os autores ver os réus
condenados ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados em
consequência de acidente de trânsito. O pleito foi parcialmente acolhido pelo i. Magistrado a
quo, insurgindo-se os réus contra tal decisão por meio de recursos de apelação.
De acordo com a inicial os autores são filhos e cônjuge de Sidney Mendes
Garcia, falecido em acidente de trânsito ocorrido em 20 de setembro de 2014, enquanto ele
conduzia seu automóvel Pálio por uma estrada vicinal do município de Santo Antônio de
Aracanguá quando foi colhido por uma carreta que transportava cana-de-açúcar. Sustentam
que o acidente apenas ocorreu por culpa dos réus, que atravessaram caminhão longo na
estrada e interceptaram o sentido da via.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010620-36.2015.8.26.0032
VOTO 27401
Os réus apelam sob o argumento de que não causaram o acidente, tratando-se
de flagrante caso de culpa exclusiva da vítima, que estaria em alta velocidade e embriagada.
Assim, pretendem se isentar da responsabilidade pela reparação dos danos.
De acordo com o laudo do Instituto de Criminalística, o acidente ocorreu de
madrugada (por volta das 2h30 da manhã), em uma estrada de pista única dotada de duplo
sentido, encontrando-se o asfalto molhado e em bom estado de conservação (fls. 26). A
vítima vinha pela via PRINCIPAL e o caminhão dos apelantes vinha pela estrada vicinal,
realizando curva para entrar na via principal, interceptando a via principal.
Com efeito, conforme afirmam os recorrentes, havia no local uma placa de
sinalização MÓVEL indicando entrada e saída de veículos longos, como se nota do laudo do
Instituto de Criminalística de fls. 26. No momento dos fatos, por se tratar de madrugada
chuvosa, a visibilidade estava reduzida (fls. 28).
É o caso de manter a decisão combatida.
Isto porque, como bem ponderou o i. Magistrado a quo, aquele que pretende
realizar a perigosa manobra que foi realizada pelo recorrente, deve guardar extrema cautela,
diligência e cuidado, o que se evidencia não ter sido realizado no caso em estudo. Conforme
ressaltado, o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro prescreve que nas vias providas de
acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais
apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à
direita, para cruzar a pista com segurança.
Em complemento, prevê o art. 34 do mencionado Diploma que o condutor que
queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para
os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando
sua posição, sua direção e sua velocidade.
São reiterados os casos, inclusive julgados por este Tribunal, de realização de
manobras perigosas em rodovias, que resultam em acidentes causados por aqueles que
realizam as manobras em inobservância às regras de trânsito e de segurança. Destaca-se
um dos julgados proferidos em caso semelhante:

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010620-36.2015.8.26.0032
VOTO 27401
TJSP - 0064893-88.2009.8.26.0000 Apelação / Seguro
Relator(a): Reinaldo Caldas
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/07/2010
Ementa: Acidente de veículos - Indenização por danos materiais e morais - Autor
que enceta manobra de conversão para atravessar rodovia de mão dupla e
perigosa, à noite, em extensa reta - Culpa bem configurada - Pedido contraposto
para ressarcimento do valor de franquia e indenização por dano moral - Sentença
de improcedência da ação e procedência do pedido contraposto. Recurso
desprovido. Deve pagar o prejuízo a que deu causa o motorista que, deixando de
prever o previsível, em estrada de mão dupla e reconhecidamente perigosa, à noite,
realiza manobra temerária, ao cruzar, em momento inadequado, a pista de
rolamento, vindo a colocar-se à frente e colidir com automotor que transitava em
sua mão de direção.
Conclui-se, assim, que os réus permanecem responsáveis pela reparação dos
danos causados pelo acidente a que deu causa, não havendo meios de se acolher suas
razões. Ainda que a vítima efetivamente estivesse em alta velocidade o que não restou
comprovado nos autos o fato é que competia ao motorista do caminhão atentar para a
existência de pessoas e veículos próximos quando da conversão, sendo evidente que em
uma rodovia, de MADRUGADA, SEM ILUMINAÇÃO, haveria trânsito de veículos no local,
ainda que reduzido.
Portanto, a realização da manobra em período noturno, de forma perigosa e
imprudente, foi a única causa da colisão em questão. Por mais que tenham os apelantes
alegado que a vítima estava embriagada, importa destacar que tal condição NÃO FOI A
CAUSA do acidente em questão, uma vez que o motorista vinha em uma rodovia reta e o
caminhão estava atravessando a pista em reduzida velocidade, surpreendendo o condutor
do automóvel, falecido no evento.
O dano moral é evidente.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral equivalia
à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos
da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara
e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à
própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa
podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010620-36.2015.8.26.0032
VOTO 27401
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras
da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação do
dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais situações,
a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação
pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito

PODER JUDICIÁRIO 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010620-36.2015.8.26.0032
VOTO 27401
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda a
exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade
apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos.
No caso dos autos a vítima era pai e marido dos autores, que viram ceifada de
forma antecipada sua vida, sendo privados de sua convivência. Evidente a grave ofensa aos
seus direitos de personalidade. Viram-se impedidos de conviver com seu esposo e pai, que
teve sua vida ceifada de forma violenta, inesperada e intempestiva. Deixou de conviver e ter
sua companhia durante o resto de suas vidas. Evidentemente desnecessária a prova de que
tal fato lhes causou grave dano que comporta reparação, afinal, trata-se da morte
inesperada, ocorrência que afeta os familiares de maneira única, irremediável.
Diante disso o julgador fixou indenização em quantia equivalente a R$
100.000,00 em favor de cada autor, quantia que deve ser mantida, pois de acordo com a
fixada pelos Tribunais em casos semelhantes, observando-se que nenhum valor é suficiente
para indenizar a morte de um familiar nas condições descritas.
Por fim, a pensão mensal igualmente comporta manutenção.
Ainda que não haja prova da renda mensal efetiva da vítima no momento dos
fatos, evidentemente ele sustentava a família de algum modo, agindo com acerto o i.
Magistrado ao tomar por base o salário mínimo nacional para tal finalidade, afinal, qualquer
profissão que exercesse teria por mínima esta quantia. Ademais, nota-se que as partes se
compuseram quanto a esta quantia perante a r. Vara de origem (fls. 1026/1032).

PODER JUDICIÁRIO 9
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010620-36.2015.8.26.0032
VOTO 27401
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios em 15% do
valor total da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora